Tribunal: TJMT
Processo: 1036817-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036817-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MURILO FERNANDO BATISTA - CPF: 010.330.601-35 (APELANTE), JULIANO BORGES GOMES - CPF: 025.564.111-71 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com pedido de restabelecimento de acesso à conta do Instagram hackeada e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência para o restabelecimento da conta e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00, reconhecendo ainda a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração; e

(ii) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência mínima do autor.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Quanto à sucumbência, reconhece-se que o pedido principal foi integralmente atendido, restando caracterizada a sucumbência mínima do autor. Assim, deve ser afastada a sucumbência recíproca, com a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É devida a indenização por danos morais quando demonstrada a falha na prestação do serviço em razão de conta hackeada e demora no restabelecimento de acesso à rede social. 2. Configura sucumbência mínima a fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado, quando o pedido principal é integralmente acolhido, sendo indevida a imposição de sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 85, §11; CDC, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RECURSO INOMINADO 1022413-04.2023.8.11.0001 e 1038962-55.2024.8.11.0001; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2109395/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
MURILO FERNANDO BATISTA
contra
sentença proferida pelo Juiz Substituto Cooperador do Núcleo de Atuação Estratégica- NAE, Dr. Laio Portes Sthel, que nos autos da
Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum
em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
acolheu parcialmente o pedido inicial, para condenar a apelada a manter o acesso do autor à sua conta do
Instagram
, bem como condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos morais, por entender que o montante fixado (R$ 2.000,00) é irrisório diante da gravidade dos fatos, da exposição pública vexatória e da falha do serviço prestado, sobretudo porque a recuperação da conta só ocorreu após intervenção judicial. Alega que precedentes em casos semelhantes vêm fixando indenizações em torno de R$ 10.000,00, valor que sugere como razoável e proporcional.

Ainda, pugna pelo afastamento da sucumbência recíproca, ao argumento de que obteve êxito substancial em sua pretensão principal, qual seja, a restauração do acesso à conta invadida. Defende que a redução do valor do pedido indenizatório não caracteriza sucumbência relevante, tratando-se de hipótese de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer, assim, que a responsabilidade pelas custas e honorários seja atribuída exclusivamente ao apelado.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 311741399), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MURILO FERNANDO BATISTA
ajuizou
Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum
em face de
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
pretendendo o reestabelecimento do acesso ao seu perfil na rede social
Instagram
e o pagamento de danos morais de R$ 20.000,00.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que acolheu parcialmente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum ajuizada por MURILO FERNANDO BATISTA em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com pedido de tutela de urgência para restabelecimento de acesso ao perfil do autor na rede social Instagram.

Alega o autor que é titular do perfil @_1muurilobatista no aplicativo Instagram e que, no dia 23/09/2023, teve sua conta hackeada por meio de ato criminoso. Afirma que tentou recuperar sua conta, mas sua senha foi alterada, bem como o e-mail e número de telefone vinculados. Relata que tentou contato com a requerida, porém não obteve êxito. Sustenta que os hackers estavam usando o chat de seu Instagram para aplicar golpes, expondo sua imagem a uma situação vexatória.

A tutela de urgência foi deferida (ID 131937253), determinando que a requerida restabelecesse o acesso do autor à sua conta no Instagram.

(...)No caso em tela, restou demonstrado que a conta do autor foi hackeada e que, apesar de suas tentativas, não conseguiu recuperar o acesso pelos meios disponibilizados pela requerida, tendo que recorrer ao Judiciário para tanto. Somente após a concessão da tutela de urgência é que a requerida tomou providências efetivas para solucionar o problema.

A alegação da requerida de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não se sustenta, pois não comprovou que o autor tenha agido com negligência na guarda de seus dados de acesso. Ademais, a invasão da conta só foi possível devido à falha na segurança do aplicativo, que não impediu o acesso indevido por terceiros.

O serviço prestado pela requerida mostrou-se defeituoso, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, pois não forneceu a segurança que o consumidor dele poderia esperar. A demora na recuperação da conta, que só ocorreu após intervenção judicial, e a ausência de meios eficazes para o autor comunicar seus contatos acerca da invasão, evidenciam a falha na prestação do serviço.

c)

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, entendo que estão configurados no caso em análise.

O autor teve sua imagem exposta de forma vexatória, uma vez que sua conta foi utilizada para aplicar golpes em pessoas de seu convívio, causando-lhe constrangimentos e abalando sua reputação. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que tal situação ultrapassa o mero aborrecimento:

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora excessiva no conserto de veículo e a devolução com problemas não solucionados configuram dano moral indenizável:

(...)

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar (1o) a ocorrência reiterada de atos lesivos, (2o) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3o) que nada signifique financeiramente ao devedor.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, entendo adequado fixá-lo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para:

a)

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando que a requerida mantenha o acesso do autor à sua conta do Instagram (@_1muurilobatista);

b)

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para o autor e 70% para a requerida, nos termos do art. 86 do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade, caso seja beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. (...)”.
(ID. 311741390)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, objetivando que seja reformado o
decisum
,
para majorar o
quantum
indenizatório e afastar da sucumbência recíproca.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante teve sua conta pessoal na rede social
Instagram
invadida, sendo utilizada por terceiros para a prática de golpes contra seus contatos, situação que lhe causou transtornos e evidente constrangimento.

Na origem, o magistrado de primeiro grau concedeu tutela de urgência para o restabelecimento do acesso ao perfil, confirmando tal medida na sentença e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00, além de condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, com reconhecimento de sucumbência recíproca, impondo ao autor o pagamento de 30% das custas e honorários.

Após detida análise, constata-se que o recurso
comporta parcial acolhimento.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
— R$ 2.000,00 — não destoa dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte em hipóteses análogas.

A indenização deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o lesado sem implicar enriquecimento indevido e, ao mesmo tempo, servir como fator pedagógico à parte ofensora. Nessa perspectiva, o montante estabelecido
se revela adequado e suficiente às peculiaridades do caso concreto
, razão pela qual não comporta majoração.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, “INAUDITA ALTERA PARS”, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DE CONTA DO INSTAGRAM. CONTA HACKEADA . ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR INDENIZÁVEL FIXADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço. 2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte reclamante acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para o restabelecimento/exclusão da conta na plataforma Instagram, na qual ensejou o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar.
3 . Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Sentença modificada para acolher o pleito indenizatório . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10224130420238110001, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/02/2024) (g. n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DA AUTORA . APLICAÇÃO DE GOLPES. TENTATIVAS DE RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE A REDE SOCIAL INEXITOSA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 7. Portanto, a inércia da empresa Ré em solucionar os problemas informados pelo usuário de sua plataforma, sendo o autor vítima de hacker, tendo seu perfil utilizado para aplicação de golpes em terceiros, fato suficiente para configurar falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor. 8. Se o ‘quantum’ indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação a este título . 9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isto, DETERMINO a retificação do polo passivo passando a contar tão somente a Requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”), e HOMOLOGO a desistência de prosseguimento da ação em desfavor da Requerida CLARO S.A, nos termos do art . 485, VIII, do CPC, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito. Por fim, RECONHEÇO a revelia da reclamada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (“Facebook Brasil”), e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:
a) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais,
cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a .m., contados a partir da citação válida; b) IMPROCEDENTE o pedido de dano material. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos .
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10389625520248110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025) (g. n.)

De outro lado,
assiste razão ao apelante quanto à distribuição dos ônus de sucumbência.

À luz do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando cada litigante logra ser, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, o ônus da sucumbência será proporcionalmente distribuído. Vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Por sua vez, a temática já foi reiteradamente debatida na c. Corte Cidadã, restando sedimentado o seguinte entendimento:

“[...] 1. "O entendimento adotado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, é no sentido de que em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 2.037.941/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).
2. "A redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a alteração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, é mera consequência lógica do provimento parcial do recurso e do decaimento da autora em parte de seu pedido"
( AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.699/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 24/10/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2109395 SP 2022/0110287-3, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023) (g. n.)

Na mesma linha de intelecção segue o posicionamento deste Eg. Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE –
PARTE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS –
OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT 10012554020228110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2023) (g.n).

O pedido principal formulado na inicial, de restabelecimento do acesso à conta, foi integralmente atendido, configurando seu êxito substancial na demanda. A
fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado
não caracteriza sucumbência relevante
, tratando-se de hipótese de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, não se justifica a imposição de sucumbência recíproca, devendo o apelado arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MURILO FERNANDO BATISTA
,
para condenar a parte apelada, exclusivamente, ao ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025